Tribunal: TJSP
Processo: 2220794-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – gratuidade da justiça requerida com base em cópias de extratos bancários e de recebimento de benefício previdenciário – suficiência – rendimentos mensais que não se mostram incompatíveis com a gratuidade da justiça – decisão reformada – agravo provido.